Tribunal: TCU
Processo: 029.098/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Boa Nova Produções Artísticas Ltda. e Pedro Butcher.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao projeto cultural Pronac 07-6617, descrito da seguinte forma: "XIX CoHabitação", cuja finalidade foi a manutenção das atividades do Grupo XIX de Teatro, sediado em São Paulo, no período de 2008 a 2010, em que se examina recurso de reconsideração interposto pela Boa Nova Produções Artísticas Ltda. e por Pedro Butcher, sócio da empresa, contra o Acórdão 8077/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito solidário e aplicando multa à referida empresa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 212 e 285 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis deste processo; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Boa Nova Produções Artísticas Ltda. e por Pedro Butcher para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 8077/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. notificar os recorrentes a respeito desta deliberação.